Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-63.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006691-63.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIRLEY MARIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 001.997.951-77 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE PEREIRA DE PAULA - CPF: 014.192.351-25 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

EDUARDO HENRIQUE PEREIRA DE PAULA

APELADO:

DIRLEY MARIA BATISTA DE SOUZA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDO COM EFEITO
EX NUNC
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –

MÉRITO –

VENDA D
E
VEÍCULO
AUTOMOTOR
HÁ MAIS DE
12 (DOZE)
ANOS – TRADIÇÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIA NO DETRAN NÃO PROVIDENCIADA – ART. 123, I, §1º, DO CTB – NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR – MULTA DE TRÂNSITO E DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS – INSCRIÇÃO DO NOME DO VENDEDOR NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO – DANO MORAL –
OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
–
CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS
–
SENTENÇA
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

O deferimento do benefício da justiça gratuita em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
, portanto, atinge somente os atos posteriores ao pedido.

Não há que se falar em ilegitimidade para figurar no
plo
passiva da demanda, pois,
constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito.

No
caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de
30 (
trinta
)
dias
. (
A
rt
12
3, I, §1º,
do CTB)

A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja
reparação por danos morais suportados.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade
,
proporcionalidade

tendendo às condições específicas do caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
EDUARDO
HENRIQUE PEREIRA DE PAULA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
nº
2
53903159
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara
Cível da
Comarca de
Várzea Grande
- MT
, que

nos autos d
a
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Cominatória De Obrigação De Fazer
,
ajuizada
por DIRLEY MARIA BATISTA DE SOUZA
em face
do apelante
, julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

"(...)dessa forma,
resolvo o mérito
,

na forma do art. 487, I do CPC
, e julgo parcialmente procedente,
os pedidos iniciais para
condenar
o requerido a:

I - transferir do veículo marca VW/GOLF, placa CYF0086, ano\modelo 1999/2000, Chassi n. 9BWAC21J8Y4006234, RENAVAM nº 725081171 para o seu nome,
no
para de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa;

II -
efetuar
o pagamento de todos os impostos e encargos atrasados incidentes sobre o veículo(licenciamento anual e seguro obrigatório), desde a aquisição – ano de 2013.

III - ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do
arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

IV -
condenar

as partes ao pagamento solidário das infrações de trânsito que foram cometidas após a aquisição do veículo (2013).
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da concessão de justiça gratuita em sede recursal
.

Da
ilegitimidade passiva “ad causam”
para figurar no polo
passiva da demanda.

Da impugnação à justiça gratuita concedida a parte apelada.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita e vínculo contratual entre as partes.

Defende a inversão do ônus probatório.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Recurso tempestivo e
pendente de decisão acerca do preparo

recursal
.
(ID
nº
e

2
54197151
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito,
as
alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
253903174
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
EDUARDO HENRIQUE PEREIRA DE PAULA

APELADO:
DIRLEY MARIA BATISTA DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorr
ente.

Da
concessão de gratuidade de
justiça

em sede recursal.

A parte arguiu preliminar de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal, juntando documentação para comprovar a alegação.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim, que o Apelante comprova no feito, mediante juntada
de IRPF 2023, Extratos Bancários, Carteira de Trabalho
(
I
Ds
nº

241183217, 241183218 e seguintes
) a hipossuficiência alegada, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade
em sede recursal
.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará
apenas e tão somente
o conhecimento do presente apelo em grau
recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo
nosso)

(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

1.
2.
Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

A parte recorrente afirma não ser a responsável pela transferência de propriedade do automóvel para seu nome
, razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.

Contudo,
extrai-se da leitura do ID nº 253901718
, a juntada do Recibo de Transferência devidamente assinado pelas partes
litigantes, figurando o apelante como comprador do veículo automotor
.

Desta feita,
n
os termos do art. 123, inciso I e § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS DECORRENTES DE COBRANÇA DE DÉBITO DE VEÍCULO (MULTA E LICENCIAMENTO) ALIENDADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FORMALIZADA MEDIANTE TRADIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – VEÍCULO REVENDIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM FACE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CEDENTE DE CRÉDITO – ILEGITMIDADE PASSIVA – OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR – ART. 123, I §1º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2. Nos termos do art. 123, inciso I e § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito.

(N.U 1007324-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)

Portanto, rejeito a preliminar arguida pela parte recorrente.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.
1
.
Da
ausência de conduta ilícita
praticada
.

Conforme relatado
anteriormente
,
t
rata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por EDUARDO HENRIQUE PEREIRA DE PAULA, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, que nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Cominatória De Obrigação De Fazer, ajuizada por DIRLEY MARIA BATISTA DE SOUZA em face do apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
paracondenaro
recorrente à
transferir do veículo marca VW/GOLF, placa CYF0086, ano\modelo 1999/2000, Chassi n. 9BWAC21J8Y4006234, RENAVAM nº 725081171 para o seu nome,
no

prazo
15 (quinze) dias, sob pena de multa diária
, fixados
em R$ 100,00 (cem reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa;
e ainda, a

efetuar o pagamento de todos os impostos e encargos atrasados incidentes sobre o veículo(licenciamento anual e seguro obrigatório), desde a aquisição – ano de 2013
e
ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento
.

E
xtrai-se
dos
presentes
autos,
DIRLEY MARIA BATISTA DE SOUZA
ajuizou ação de obrigação de fazer com o intuito de
compelir o re
corrente
a efetuar a transferência veículo marca VW/GOLF, placa CYF0086, ano\modelo 1999/2000, Chassi n. 9BWAC21J8Y4006234, RENAVAM nº 725081171, para o seu nome em virtude da transação de compra e venda efetuada entre as partes
.

Após a marcha processual, o juiz sentenciou o feito julgando procedente a obrigação de fazer, bem
como,
condenando o recorrente ao pagamento
e transferência de todas as multas, dívidas e débitos, oriundos
do veículo VW/GOLF, objeto da lide,
a partir da tradição
ocorrida no ano de
2013 e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A parte
apelante
recorre do ato sentencial,
defendendo a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal.

Assevera que não é pessoa legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz ainda
,
que não houve comprovação da conduta ilícita praticada
e não ser de sua responsabilidade o pagamento dos débitos e transferência do veículo automotor.

Por fim, defende a reforma do ato sentencial, no que se refere aos danos morais, ante a ausência de comprovação de abalo emocional oriundo do fato discutido nos autos.

Pois bem.

Compulsando os autos, razão não assiste
ao apelante
.

No caso em tela, o vínculo negocial entre as partes
ocorreu no momento que houve a realização de contrato verbal
, de compra e venda do veículo no ano de 2013, onde ficou firmado que
a parte recorrente
se responsabilizaria pela transferência do veículo
automotor.

Seis anos depois tomou conhecimento de que havia dívidas de Licenciamento dos anos 201
5
, 201
6
, 20
17,

2018, 2019
,
IDs
.224614744 e 224615178.

Além disso, o autor teve seu nome cadastrado na Dívida Ativa Estadual (ID. 224614742).

Nesta senda, é
sabido que
o
artigo 123, inciso I e parágrafo primeiro, do CTB, estabelece o seguinte:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I -
for
transferida a propriedade;

[...]

§ 1º
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias
, sendo que nos demais casos as providências deverãoser imediatas.”.

Portanto, o apelado não responde pela infração de trânsito e débitos tributários, visto que são posteriores à venda e entrega
do veículo automotor
no ano de 2013.

Neste caso, ainda que o apelante alegue que a culpa foi do vendedor e esse deve arcar de forma solidária, ficou demonstrado que ele detinha a propriedade do automóvel, haja vista que ela é transmitida pela tradição.

Assim, o apelante deveria ter providenciado a transferência da titularidade na maior brevidade possível. Contudo, o veículo foi vendido
no ano de 2013, todavia,
a regularização não ocorreu.

Assim, caracteriza-se a desídia do apelante, que deve, portanto, arcar com os débitos e encargos processuais.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 108 DO CC E 85, § 10, DO CPC/2015. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO ARTIGO DE LEI CONTRARIADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
A transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição, impondo-se o registro no órgão de trânsito como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência da transferência, situação não verificada na espécie.
4. Embora os insurgentes aleguem não terem sido examinadas as declarações do imposto de renda constantes nos autos, é certo que não foi particularizado o dispositivo legal objeto de suposta ofensa, o que evidencia a deficiência das razões recursais, a atrair a aplicação do verbete n. 284 da Súmula da Suprema Corte. 5. Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1837583 SP 2021/0040127-0, Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Data de Julgamento: 29/11/2021, Terceira Turma,
DJe
02/12/2021)

Cito ainda, entendimento da jurisprudência caseira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD – AQUISIÇÃO VÁLIDA – TRANSAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 375 DO STJ –TRANSMISSÃO QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ -FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opera-se com a tradição, prescinde-se assim de registro perante o órgão de trânsito, conforme a disposição contida no artigo 1267 do Código Civil.
[...]”

(TJMT 10000775420218110040, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe
01/02/2023)

Dos danos morais suportados.

No que se refere aos danos morais, da mesma forma
, sem razão à recorrente.

Isto porque, no caso em apreço, nota-se da detida análise do ID nº
253901718,
que a parte recorrida teve se a
inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável
.

Com efeito, levando-se em conta, o sofrimento experimentado, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela
s diversas restrições indevidas lançadas no nome da recorrida, bem como
o
tempo suportado desde
à
época dos fatos (12 anos até o presente momento)
, com a necessidade de reclamar indenização pela via judicial, conclui-se que o valor de arbitrado pelo juízo de primeiro grau merece ser mantido inalterado.

É que o valor de
R$
6.000,00
(
seis
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais suportado pela recorrida, para o caso em testilha, se afigura em total conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – VENDA DO VEÍCULO HÁ MAIS DE 17 ANOS – TRADIÇÃO COMPROVADA –TRANSFERÊNCIA NO DETRAN NÃO PROVIDENCIADA – ART. 123, I, §1º, DO CTB
– NEGLIGÊNCIA DO RÉU – MULTAS DE TRÂNSITO, DÍVIDAS DE IPVA E SUSPENSÃO DA CNH – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA, MAS EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As multas de trânsito, as dívidas de IPVA e a suspensão da CNH do autor por negligência do réu em não transferir para o seu nome o veículo que comprou há mais de 17 anos (art. 123, I, §1°, do CTB)
gera dano moral, e a indenização deve ser arbitrada em valor que atenda às funções
pedagógica, punitiva e compensatória da medida; não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito
.”

(TJMT - 1025600-02.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11-10-2023, DJE de 11-10-2023)

Portanto,
sem mais delongas, a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade na sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, em desfavor da recorrente, para o patamar de 1
6
%

(d
ezesseis
) por cento sobre o
valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025